Tribunal: TJPA
Processo: 0004751-19.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004751-19.2012.8.14.0301
APELANTE: AMERICA LOPES RIBEIRO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, AMERICA LOPES RIBEIRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL IGEPREV. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. ABONO SALARIAL. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA ANTERIOR À EC 41/03. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. APELAÇÃO DA AUTORA. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS MANTIDO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev - tem personalidade jurídica própria e capacidade processual, conferidas quando de sua criação pela Lei Complementar nº 39/02, na qualidade de autarquia dotada de autonomia administrativa, econômica e financeira, não havendo falar em legitimidade passiva ad causam do Estado do Pará.

2 - Configurada a omissão do IGEPREV, não há o que se falar em prescrição do fundo de direito, pois trata-se de relação de trato sucessivo.

3 -
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que, em tese, não pode ser incorporado aos proventos dos inativos da polícia militar;

4 -
Contudo, de acordo com o art. 7º da EC 41/2003, deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada e pensionistas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003;

5 –
Apelação da autora - Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que foram fixados de acordo com o art. 20, §4º do CPC/73, estando em consonância com os valores praticados por esta Eg. Corte.

6-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

7-
Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos
.
Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária e dos recursos de apelações cíveis e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÕES CÍVEIS interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e pela autora, AMÉRICA LOPES RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Equiparação de Abono Salarial com pedido de tutela antecipada
interposta por
América Lopes Ribeiro
, julgou procedente os pedidos iniciais.

Na inicial consta que a autora é pensionista do IGEPREV, em razão do óbito do seu esposo, ex-segurado daquele instituto e antigo servidor da Polícia Militar do Estado do Pará. Aduziu que embora tenha direito a revisão da pensões de servidores públicos para serem pagas em valor correspondente a 100% do que recebem os servidores da ativa e garantia ainda a paridade de vencimento, o réu não vem repassando os reajustes concedidos aos servidores da ativa e o abono salarial, que vem sendo pago indiscriminadamente a todos os servidores da ativa do quadro policial.

Requereu assim, a concessão de tutela antecipada, e no mérito, a revisão do benefício, assim como o pagamento dos valores retroativos ao ajuizamento da ação.

Citado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, apresentou contestação (Id. 1318037).

Deferida parcialmente a tutela antecipada, determinando ao IGEPREV que proceda ao imediato pagamento de abono salarial em igualdade ao percebido pelos militares da ativa (Id. 1318040).

Em sentença (Id nº1318050 e 1318064), o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da Autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, e condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a incluir nos proventos de aposentadoria o abono salarial em igualdade com os proventos pagos aos servidores em atividade, inclusive os valores retroativos contados a partir do momento em que começou a perceber os proventos da aposentadoria, por ser direito assegurado.

O IGEPREV, irresignado com a sentença favorável à recorrida, interpôs apelação cível, alegando sua ilegitimidade passiva, pois o custeio do abono salarial dos policiais inativos é proveniente do tesouro estadual, ou seja, o pagamento do abono é efetuado pelo Estado do Pará e não pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado.

Ressalta, ainda, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, face à inexistência e uma relação de trato sucessivo, quando se pleiteia a alteração do ato sucessório para o reconhecimento do abono salarial. Ilumina, por conseguinte, a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, afirmando que o Decreto Estadual nº 2.2019/1997, que concedeu o abono salarial aos servidores em atividade, bem como os decretos estaduais posteriores que fixam o reajuste, são completamente irregulares, eis que contrariam a CF e a CE/PA

Sustenta que o abono é vantagem transitória
propter laborem
. Traz manifestação acerca do princípio contributivo e da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo e que há a preservação da irredutibilidade dos vencimentos.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões a autora pugnou pelo desprovimento do recurso (Id nº 1318066)

A autora também interpôs recurso de apelação, atacando somente o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, por entender irrisório, pois fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo desproporcional e ignorando os critérios estabelecidos no art. 20, §3º e §4º do antigo CPC, atual art. 85, §3º, do CPC/2015.

Assim, requereu a elevação da condenação em honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do reexame necessário e das apelações cíveis, passando a análise das preliminares.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O Igeprev preliminarmente aduziu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, arguindo que a responsabilidade seria do Estado do Pará e não sua.

O IGEPREV é uma autarquia e, desse modo, destaco que o Decreto-Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, em seu art. 5 º, inc. I, definiu, com precisão técnica, este ente da administração indireta como
“o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.”

Assim, nessa qualidade de autarquia, o apelante possui parcela do poder estatal, dotado de personalidade jurídica, patrimônio, receitas, gestão técnica e financeira descentralizadas, tudo nos exatos termos do art. 60, da LC estadual 39/02, que instituiu o regime de previdência estadual do Estado do Pará (IGEPREV), que reza:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Reafirmando esta autonomia financeira do IGEPREV, o próprio art. 91 da LC acima mencionada estabelece:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Dessa maneira, é que cabendo ao instituto recorrente toda a gerência dos proventos dos aposentados e pensionistas vinculados a ele, sendo autarquia, como dito alhures, ele é parte legítima a figurar no pólo passivo desta lide.

No ponto, destaco precedente jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS - LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO IGEPREV E NÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO E SECRETÁRIO DO ESTADO – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI DO CPC - DECISÃO UNÂNIME.
O instituto de gestão previdenciária do estado do Pará - Igeprev - tem personalidade jurídica própria e capacidade processual, conferidas quando de sua criação pela Lei Complementar nº 39/02, na qualidade de autarquia dotada de autonomia administrativa, econômica e financeira, não havendo falar em legitimidade passiva ad causam do governador do estado, tampouco do secretário de estado na presente impetração. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC
.
Decisão unânime.

(ACORDÃO Nº 66.635; MS nº 200530034161; ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO, COMARCA: BELÉM, PUBLICAÇÃO: Data: 31/05/2007 RELATORA: DESA. MARIA RITA LIMA XAVIER)

(grifo não consta do original)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

A sentença recorrida, afastou a alegação da prescrição do fundo de direito da autora que pleiteia a majoração do abono salarial em sua pensão, considerando que o
de cujus,
ex-servidor, possuía direito a atualização da remuneração de acordo com os reajustes concedidos aos servidores da ativa.

Da análise dos autos, observa-se que o ex-servidor passou para a reserva remunerada em 14 de março de 1975, conforme Id nº 1318032, falecendo em 03/12/1990, quando a autora passou a ser pensionista.

Relatou na inicial que percebe o benefício mensal, porém que este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os reajustes concedidos aos servidores da ativa, considerando que possui direito à paridade e integralidade dos vencimentos.

Nessa senda, entendo que se trata de prestação de trato sucessivo relativo ao pagamento a menor de benefício previdenciário recebido mensalmente.

Com efeito, tendo o IGEPREV implementado o pagamento do abono salarial de forma diferenciada a pensionista, sem que tenha ocorrido a recusa do próprio direito reclamado relativo a majoração do abono já incorporado, incorreu em omissão.

A suposta lesão, portanto, se renova mês a mês, a pagamento do benefício previdenciário, pelo que não há falar em prescrição de fundo de direito, mas somente das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a teor da Súmula n.º 85 do STJ.

Assim se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR INATIVO. PARIDADE DE TRATAMENTO COM OS MILITARES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 8º, DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC 20/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso concreto em que Bombeiro Militar inativo do Estado do Ceará impetrou Mandado de Segurança, objetivando compelir as autoridades impetradas a assegurar-lhe o direito à paridade de proventos com a remuneração dos militares em atividade, por força da regra contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, que, anteriormente à redação dada ao dispositivo pela EC 41/2003, vedava o tratamento desigual entre servidores ativos, inativos e pensionistas. II.
Na forma da jurisprudência desta Corte, 'incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. Precedentes
.
Em se tratando de ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova a cada período de vencimento da obrigação (mês a mês). Portanto, não há falar em decadência para o ajuizamento da ação mandamental. Precedentes' (STJ, AgRg no REsp 1.374.492/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2013; AgRg no REsp 733.538/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 24/09/2007.
III. Impetrado o Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado no desrespeito à regra de paridade, prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, anterior à redação dada pela EC 41/2003, também não há se falar em decadência do direito à impetração. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. 2
. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. 3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).
4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido. (AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016) ¿ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. Nos casos em que os servidores públicos aposentados e os pensionistas da extinta Fepasa buscam a complementação do benefício previdenciário, não ocorre a prescrição da pretensão ao fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. Recurso Especial provido para afastar a prescrição de fundo, retornando os autos à origem, para que julgue o caso como entender de direito. (REsp 1508994/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 10/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 85/STJ. INAPLICABILIDADE. I -
É entendimento pacífico desta Corte que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, não sendo atingido pela prescrição de fundo de direito, porquanto se constitui em relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes
. II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1415397/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS E LITISCONCÓRCIO PASSIVO DO ESTADO DO PARÁ E DECADÊNCIA INDEFERIDAS. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE NOS DE CASOS DE INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, PORÉM MANTIDO O GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva do IGEPREV, de inconstitucionalidade dos Decretos concessivos do abono, litisconsórcio passivo do Estado do Pará e
decadência indeferidas
. Precedente do TJPA.

2. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC nº 41/2003, caso de quase todos os Impetrantes, aos quais se reconhece o direito.

3. A transferência para a reserva remunerada posteriormente à vigência da EC 41/2003 não comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade.

4. Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para denegar a segurança ao impetrante Miguel Edinaldo Rabelo Saraiva que passou à inatividade após a EC nº 41/2003 e para conceder o abono na mesma graduação em que se deram as aposentadorias dos demais impetrantes, em observância aos princípios da paridade e integralidade. Sentença parcialmente reformada em Remessa necessária.

(2019.03383417-33, Proc. 0019588-61.2009.8.14.030, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22-08-2019, Publicado em 22-08-2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) 4 -
Prejudicial de Mérito de Decadência da impetração: A prejudicial de mérito de decadencia da impetração também deve ser afastada, pois in casu restou caracterizado o pagamento mensal do benefício incorporado aos impetrantes nos proventos de inatividade, a titulo de vantagem pessoal, na importância de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), conforme consignado nos contracheques carreados aos autos. Daí porque, entendo que a controvérsia diz respeito prestação de trato sucessivo relativo ao suposto pagamento a menor de benefício previdenciário recebido mensalmente, sem que tenha ocorrido a recusa do próprio direito reclamado relativo a majoração do abono já incorporado. Logo, a eventual lesão se renova a cada novo recebimento do benefício previdenciário e não há prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in verbis
: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI 8.742/1993 E LEI 10.741/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado recentemente no sentido de afastar a prescrição do fundo de direito quando em discussão direito fundamental a benefício previdenciário. 2. A garantia à cobertura pelo sistema previdenciário traduz inequívoca proteção à manutenção da vida digna. Conforme precedente do STF (RE 626.489/SE), julgado em repercussão geral, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. 3. Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter benefício previdenciário, relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a chamada prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial do particular provido. Recurso Especial do INSS não provido. (REsp 1503292/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015)...

(2018.01852666-64. Proc. 0004076-42.2010.8.14.0301. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 10/05/2018. Data de Publicação: 10/05/2018)

EMENTA: ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE DECADENCIA NÃO ACOLHIDA. §4° DO ART. 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA AFASTAR A DECADÊNCIA, À UNANIMIDADE. I-
Preliminar de decadência e prescrição: o caso em tela é de ato omissivo da autoridade, sendo assim, são prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, não podendo ser atingido pela decadência ou prescrição
. Quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (2017.03037288-36, 178.090, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-19)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS
. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2.
No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito
. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73. (2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO SALARIAL. PEDIDO DE EQUIDADE AOS POLICIAIS MILITARES NA ATIVIDADE, APENAS MASCARA A REAL INTENÇÃO DE PERCEBER O ABONO SALARIAL INCORPORADO AOS PROVENTOS. INCOMPATIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2 DO DECRETO Nº 2836/98. CONDENAÇÃO AFASTADA. EM SEDE DE REEXAME DE SENTENÇA REFORMA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA SOMENTE QUANTO AS APOSENTADORIAS ANTERIORES A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. DIREITO À EQUIPARAÇÃO COM OS PROVENTOS PERCEBIDOS PELOS MILITARES EM ATIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E PARCIALMENTE REFORMADA, À UNANIMIDADE. (2015.01972013-03, 146.986, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-01, Publicado em 2015-06-10)

Desse modo, a prescrição ativa declarada na sentença deve ser afastada, pois em se tratando de prestação de trato sucessivo somente prescrevem as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os fundamentos expostos.

INSCONTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL OU VANTAGEM PESSOAL.

Ultrapassada a preliminar arguida, passo agora a analisar o incidente de inconstitucionalidade também suscitado pelo recorrente, de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais de n.ºs 2.219/1997 e 2.837/1998.

Quanto ao tema, trago à tona que o plenário desta Corte de Justiça já manifestou-se acerca da constitucionalidade dos referidos decretos, conforme notícia veiculada no sitio do tribunal de justiça (
www.tjpa.jus.br
) de 31 de agosto de 2011 às 15h07 (quinta feira)

Pleno julgou constitucionais decretos estaduais que asseguram pagamento de abono salarial para policiais inativos:

(...)

O Pleno julgou, à unanimidade, na sessão de quarta-feira, 31, como constitucionais os decretos estaduais 2.219/97 e 2.837/98, que assegurou a policiais militares e civis inativos o direito de receber abono salarial. O policial aposentado Valdir Pedro Pereira já havia tido direito reconhecido em mandado de segurança, mas o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) recorreu da decisão por meio de apelação cível.

Este último recurso gerou um incidente de inconstitucionalidade, sendo direcionada sua apreciação pelo Pleno. Na sessão de hoje, A relatora do feito, desembargadora Eliana Abufaiad, reconheceu que o direito do policial militar estava amparado por leis estaduais, que estão em acordo com a Constituição Brasileira. Com a decisão, será dado andamento ao julgamento da apelação cível na 4ª Câmara Cível Isolada.

Portanto, entendo pelo cabimento e constitucionalidade dos mencionados Decretos Estaduais, ressaltando que os abonos possuem previsão legal, qual seja, art. 117, caput e parágrafo único, do Regime Jurídico Único do Estado do Pará

.

Ademais, resta claro que os decretos aqui questionados em momento algum criaram um direito novo, mas sim regulamentaram um direito preexistente, posto que tão somente concederam ou majoraram abono salarial aos policiais civis, militares e bombeiros.

Ultrapassadas as prejudiciais, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O cerne da questão está em verificar se a apelada possui direito a paridade de sua pensão, com os vencimentos dos servidores da ativa e, portanto, ao reajuste do abono salarial.

Compulsando os autos, verifico que a apelada tem direito a percepção do abono, pois o
de cujus
foi transferido para a inatividade bem antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003 e EC. Nº 47/2005, isto é, em 14 de março de 1975 (Id nº 1318032) e faleceu em 03/12/1990, de modo que sua situação é regida pelas normas previdenciárias anteriores as emendas constitucionais em questão, tendo o direito, portanto, de invocar regramentos de equiparação com os servidores da ativa.

Portanto, quando da ocorrência do falecimento do ex-servidor (1990), a Constituição Federal assegurava a paridade dos pensionistas com os ativos, em seu art. 40, §§4º e 5º, vejamos:

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Posteriormente, com a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, a paridade foi mantida, conforme art. 40, §8º:

§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, esta paridade continuou assegurada aos pensionistas que já gozavam dos benefícios, de acordo com o art. 7º, da referida Emenda Constitucional, vejamos:

Art. 7º
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Assim, entendo que a autora possui direito a equiparar e de ter sua pensão reajustada de acordo com os vencimentos recebidos pelos militares da ativa, ocupantes da patente de 2º tenente.

Pontuo ainda, que esse posicionamento está de acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, afirmando ser devido o abono salarial aos servidores inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição da Emenda Constitucional n.º 41/03, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS E LITISCONCÓRCIO PASSIVO DO ESTADO DO PARÁ E DECADÊNCIA INDEFERIDAS. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE NOS DE CASOS DE INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, PORÉM MANTIDO O GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva do IGEPREV, de inconstitucionalidade dos Decretos concessivos do abono, litisconsórcio passivo do Estado do Pará e decadência indeferidas. Precedente do TJPA.

2. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC nº 41/2003, caso de quase todos os Impetrantes, aos quais se reconhece o direito.

3. A transferência para a reserva remunerada posteriormente à vigência da EC 41/2003 não comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade.

4.
Deve ser preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei nº 5.681/91

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para denegar a segurança ao impetrante Miguel Edinaldo Rabelo Saraiva que passou à inatividade após a EC nº 41/2003 e para conceder o abono na mesma graduação em que se deram as aposentadorias dos demais impetrantes, em observância aos princípios da paridade e integralidade. Sentença parcialmente reformada em Remessa necessária.

(2019.03383417-33, Proc. 0019588-61.2009.8.14.030, Decisão Monocrática, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22-08-2019, Publicado em 22-08-2019)

AGRAVO INTERNO. RECEBIMENTO DO ABONO EQUIPARADO AOS MILITARES DA ATIVA. POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÕES REALIZADAS POR FORÇA DO REGIME ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003 E À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE A NATUREZA SALARIAL DO BENEFÍCIO E NO REGIME DE PARIDADE E INTEGRALIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1 - Inobstante a jurisprudência do TJE/PA e do STJ pacificado sobre a natureza transitória do abono, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, foram na foram ressalvadas as incorporações já realizadas pelo próprio órgão previdenciário no regime de integralidade e paridade antes vigente, quando ainda havia divergência e relação a natureza transitória ou salarial do benefício, no regime anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41, de 31.12.2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica, como na espécie onde o comprovado recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, milita de forma contrária a alegação de que não houve recolhimento previdenciário e teria ocorrido violação ao princípio contributivo, tendo em vista que o ato da incorporação foi realizado pelo próprio poder público e desfruta de presunção de legitimidade igualmente aos demais atos administrativos em geral, não se cogitando, por conseguinte, de violação ao disposto no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717/98, art. 40 caput da CF, e art. 195, §5.º, da CF., face a aplicação do princípio da segurança juridica;
2 - Agravo interno conhecido, mas improvido, à unanimidade, mantendo-se a decisão agravado pelos seus próprios fundamentos. (2018.03650256-09, 195.484, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-06, Publicado em 2018-09-11)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade para aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores aposentados que adquiriram esta condição antes de 19.12.03
, data da publicação da EC 41/03. 2. Recurso conhecido e provido.

(2017.04321163-87, 181.540, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DIREITO AO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2219/97 E 2837/98, NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PARIDADE DA VANTAGEM TÃO SOMENTE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS DA INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 QUE ASSEGURAVA A IGUALDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria por se tratar de autarquia e total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade. 2. Não há falar em impossibilidade jurídica do pedido, se o pleito formulado na inicial não encontra vedação expressa na legislação vigente. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98, suscitados pelo apelante, não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98 possuir natureza transitória, conforme alteração de entendimento consolidado por este órgão Judicial,
ressalva-se, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes da reforma constitucional
. 5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão unânime.

(2017.04016408-30, 180.617, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

Portanto,
a EC nº 41/2003 conservou o direito à paridade aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda
, exatamente o caso que estamos analisando
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica de que os
servidores aposentados e pensionistas antes da Emenda Constitucional nº 41
tem direito a equiparação de seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores da ativa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE GRATIFICAÇÃO DE COMANDO REGIONAL MILITAR. LEI DELEGADA N. 8/2003. PRETERIÇÃO DOS INATIVOS. OFENSA AO ART. 40, § 8.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO.
1. Esta Corte já firmou a compreensão de que os servidores públicos aposentados antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41, têm direito à equiparação dos seus proventos com a remuneração estabelecida para os servidores em atividade. 2. Constatado que o recorrente foi transferido para a reserva remunerada antes das alterações introduzidas pelas ECs ns. 20/1998 e 41/2003, e que a gratificação transformada nos termos do art. 2º, III, da Lei Delegada n. 8/2003, somente alcançou os militares da ativa, o provimento do recurso ordinário é medida que se impõe, a fim de garantir a observância do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal. 3. Recurso ordinário provido. (STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.272 - GO - 2005/0105906-7 - RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI – Data de Julgamento: 23/06/2009)

Assim sendo, não merece reparos a sentença atacada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao recurso de apelação da autora, que impugnou o valor dos honorários advocatícios arbitrados, fixando-o no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 20, §4º, do CPC/73, que dispõe:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço;
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Portanto, a luz do CPC/1973, deve o juiz decidir por equidade o valor dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Tratando-se a causa de tema de baixa complexidade, sobre o qual há farta jurisprudência, bem como, considerando o decurso do tempo da ação, que durou cerca de um ano e meio para ser sentenciada, não vislumbro motivos para alterar o quantum fixado, que se adequa ao praticado por essa Eg. Corte em causas semelhantes. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ ? IPASEP ATUAL IGEPREV. PEDIDO DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. QUESTÃO DE FUNDO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA DO §3° DO ARTIGO 515, DO CPC/1973. PARIDADE DOS VENCIMENTOS DA PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2005. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-Verifico não haver litispendência entre a Ação ordinária de revisão de pensão e o Mandado de Segurança, o que afasta a litispendência, isto porque na ação revisional a intenção da autora, ora apelante, era receber a diferença de pensão retroativa concedida nos últimos 04 (quatro) anos da data da propositura daquela ação, diferenciando-se do mandado de segurança, no qual buscou obter o recebimento da integralidade da pensão previdenciária, conforme cópia da inicial mandamental, constante às fls. 03/05 dos autos, motivo pelo qual reformo a sentença, em razão da não configuração de litispendência entre a ação mandamental e a ação ordinária, conforme restou demonstrado. II- Quanto à questão de fundo, relativa ao pagamento pelo órgão previdenciário ao pagamento integral da pensão do ex-segurado falecido, entendo assistir razão à apelante, motivo pelo qual passo a julgar o mérito da lide, por entender que o recurso já se encontra instruído e maduro para julgamento, nos termos do artigo 515, § 3º do CPC/73. III ? A Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema de recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial. IV ? Nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. V ? No caso concreto, é inequívoco que o ex-segurado ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com o provento recebido pelo ex-segurado. VI- Honorários advocatícios arbitrados em R$:1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73. VI- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2019.01521631-34, 202.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-23)

APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. APLICÁVEL. PREJUDICIAL REJEITADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE DE LEGALIDADE. JUDICIÁRIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. HORAS EXTRAS. PLANTÃO JUDICIÁRIO. DIFERENÇAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. SÚMULA 264/TST. APLICÁVEL. ADICIONAL DE 50%. PREVISÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS COMPENSADOS. CUSTAS REPARTIDAS. ISENTA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que a apreciação do juízo estaria condicionada aos efeitos da coisa julgada administrativa, consubstanciada na decisão do Conselho de Magistratura, proferida com efeitos ex nunc; 2. A prescrição bienal é aplicável diante das verbas de caráter alimentar, assim consideradas as horas extras. Ocorre que o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, é taxativo ao dispor que qualquer direito contra a fazenda pública prescreve em cinco anos, contados do ato ou fato que lhe deu ensejo. Na espécie, a exordial limita o tempo das verbas postuladas entre janeiro/2005 a dezembro/2008, tendo a demanda sido proposta em 21/02/2011. Portanto, não há se falar em prejudicial de prescrição na espécie; 3. A questão submetida ao exame de autoridade administrativa não tem o condão de obstar o acesso à justiça. É dizer que a coisa julgada material importa em instituto próprio do Judiciário, já que as decisões administrativas podem ser revistas em juízo, desde que não importem em mérito administrativo; 4. Ainda que a sentença tenha julgado improcedente o pedido, em verdade, o juízo não adentrou o mérito da demanda, vez que identificou causa obstativa deste exame. Logo, considerando o erro de procedimento incutido na sentença, que deveria ter apreciado o mérito da lide, afigura-se necessária sua nulidade, com o prosseguimento do julgamento pelo Tribunal, já que madura a causa, na forma do §1º do art. 515, do CPC/73; 5. Ao tratar em específico acerca dos servidores públicos, o legislador constituinte lhes deu igual tratamento ao conferido aos trabalhadores da iniciativa privada, de modo que fez remissão ao art. 7º, reconhecendo, entre outros, o mesmo direito ao adicional de horas extras supracitado. É a dicção do §3 do art. 39 da CF. A Lei nº 5810/94 ? Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, regulamenta a garantia constitucional em face dos servidores públicos estaduais no art. 133, com previsão do acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. O Enunciado 264 da Súmula do TST pacificou o entendimento relativo à base de cálculo das horas extras, reconhecendo a remuneração como vetor; 6. À luz do exposto, sobressai que, uma vez equiparados os servidores públicos aos empregados celetistas, no tocante à percepção de horas extras; e, sendo estas calculadas sobre a remuneração, nos termos da Carta Política, outra não poderia ser a base de cálculo das horas laboradas em regime de sobrejornada. Daí porque aplicável à espécie a Súmula do TST; 7. No tocante ao percentual de 100% (cem por cento), reclamado sobre os plantões realizados aos domingos e feriados, a pretensão carece de respaldo legal. Nem a CF/88, nem a norma infraconstitucional dispõe neste sentido. A expressão do texto constitucional é de no mínimo 50% (cinquenta por cento) a título de adicional de horas extras. Logo, compete à norma infraconstitucional a previsão elastecida deste índice, o que não se deu pelo RJUPA, tampouco os autores colacionaram aos autos norma coletiva de trabalho ou regulamento do TJPA neste sentido, pelo que improcede o pedido; 8. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do mesmo diploma; 9. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 10. Recursos conhecidos. Apelos dos autores e do Ministério Público parcialmente providos. Sentença anulada e julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados. Recurso do réu prejudicado. (2019.01376264-23, 203.311, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03)

E ainda: DECISÃO MONOCRÁTICA 2019.04152332-45, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-09, Publicado em 2019-10-09.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em sede de remessa necessária, sentença igualmente mantida.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020